Tribunal: TJPA
Processo: 0904267-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904267-90.2023.8.14.0301

APELANTE: D. L. C. C., ELIANARA FREITAS CANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0904267-90.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELADOE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELANTE: D. L. C. C. representado por ELIANARA FREITAS CANTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA INVALIDADA PELA PRÓPRIA OPERADORA. CANCELAMENTO IRREGULAR. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TEA. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão do cancelamento de plano de saúde motivado por inadimplência. A parte autora sustenta que, embora existente débito contratual, houve falha da operadora na disponibilização dos meios necessários para quitação das parcelas em atraso, bem como ausência de notificação válida e de observância do prazo legal para purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência do beneficiário, especialmente quanto à validade da notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; e (ii) averiguar a ocorrência de dano moral decorrente da interrupção indevida da cobertura assistencial de beneficiário menor portador de transtorno do espectro autista – TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento superior a 60 dias exige prévia notificação válida do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A notificação eletrônica encaminhada pela operadora mostrou-se inválida, circunstância reconhecida pela própria ré em documento interno juntado aos autos, no qual admitiu a impossibilidade de cancelamento do contrato antes da realização de notificação presencial adequada.

A notificação presencial posteriormente realizada também não observou o prazo legal mínimo de 10 dias para regularização da mora, tendo concedido apenas 1 (um) dia para pagamento das parcelas em atraso, em afronta às normas de regência e aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

A ausência de notificação prévia válida torna irregular o cancelamento unilateral do plano de saúde, impondo o restabelecimento do contrato nas condições originalmente pactuadas, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Configura dano moral indenizável a interrupção indevida de cobertura médica essencial, sobretudo em se tratando de beneficiário menor diagnosticado com TEA, submetido a tratamento multidisciplinar contínuo, cuja paralisação abrupta agrava a situação de vulnerabilidade e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com finalidade compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar o restabelecimento do plano de saúde em seu formato original e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1
. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige prévia notificação válida do consumidor, com observância do prazo legal para purgação da mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

2. A interrupção indevida de cobertura assistencial de beneficiário em tratamento contínuo, especialmente menor portador de TEA, configura dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELIANARA FREITAS CANTO, objetivando a reforma da sentença de id.

24250037, proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 24250014) que a menor D. L. C. C., com nove anos de idade, é beneficiário do plano ofertado pela ré, “UNIPART APARTAMENTO”, com abrangência Municipal, segmento Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, desde 2022, porém, em razão do atraso de algumas faturas, foi notificado para adimplir o débito sob pena de cancelamento do contrato.

Alega que ao tentar realizar o pagamento, através do link enviado pela operadora do plano de saúde, o sistema recusava a emissão e pagamento dos boletos, com a informação de “Contrato não encontrado em nossa Base de Dados”.

Em razão disso, alega que compareceu pessoalmente até a sede administrativa da empresa, na data de 27/10/2023, onde lhe foi informado que o sistema estava com algum problema, pois estava recusando a emissão dos boletos, sendo-lhe orientada a retornar no dia 30/10/2023, quando foi surpreendida com a informação de que o plano estava cancelado.

Em decisão de id. 32343626, foi concedida a tutela liminar determinando o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora e determinando o pagamento dos boletos em atraso.

Contestação ofertada no id. 32343632, onde alega que a rescisão contratual se deu em estrito cumprimento da legislação que rege os planos de saúde, em razão da inadimplência da parte autora por período superior a 60 dias, e que a representante do beneficiário foi devidamente notificada.

Em sentença (Id. 32343651), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda.

Irresignado, o menor D. L. C. C., apresentou recurso de apelação no id. 32343652, onde alega em apertada síntese que a discussão da presente lide não se baseia acerca da existência de mora, mas sim da falha na prestação de
meio para o pagamento da mora, o que impossibilitou o apelante de efetuar o pagamento em tempo hábil.

Afirma que a própria apelada reconhece no id. id 106151668, a invalidade da notificação eletrônica e que o cancelamento se deu em 26 de outubro de 2023, antes do prazo legal de 10 dias para purgação da mora.

Alega ainda que a notificação recebida na sede da Unimed, lhe concedeu o prazo de apenas 1 dia para pagamento do débito, em total violação da legislação, que claramente preconiza a concessão do prazo de 10 dias para pagamento.

Defende que, nitidamente, não houve a adequada notificação e nem o fornecimento adequado de meios para purgar a mora, tendo a apelante procurado diversas maneiras de pagamento, entretanto todas infrutíferas por culpa exclusiva da apelada, que se recusou a emitir os boletos quando foi procurada presencialmente.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 32343658, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 36210321, onde de manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que, assiste razão ao recorrente. Explico:

O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Aglnt no AREsp 1.460.199/RJ , Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).

Assim, o pacto de saúde somente pode ser suspenso quando há atrasos, consecutivos ou não, de 60 dias, exigindo ainda prévia notificação do consumidor, na forma do artigo 13, parágrafo único, II , da Lei 9.656/98.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, inadimplido o pagamento da mensalidade, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito.

A notificação, além de apontar o inadimplemento, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança.

Mister ressaltar que a notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, ou deve ser entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora ao beneficiário, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

De modo que, embora incontroverso o inadimplemento do beneficiário, não se justifica o cancelamento do plano sem o cumprimento dos requisitos legais, visto que a primeira notificação (enviada por e-mail) foi cancelada pela própria Ré, que reconheceu tanto a sua invalidade (id. 32343638 - Pág. 3), senão vejamos:

“DE ACORDO COM PARECER JURIDICO DEVEMOS NOTIFICAR DE FORMA PRESENCIAL O CONTRATO, POIS O CLIENTE RECEBEU NOTIFICAÇÃO ELETRONICA EM 20/10/2023, FAZENDO COM QUE O CONTRATO NÃO PUDESSE SER CANCELADO EM 26/10/2023. CLIENTE COM DEMANDA N ADEFENSORIA PUBLICA. CHAMADO: 20231101001721” – id.

32343638 - Pág. 3

Não bastasse isso, verifico ainda que o supracitado parecer jurídico do corpo técnico jurídico da Unimed, também reconheceu que o contrato foi indevidamente cancelado em 26/10/2023, confirmando a tese autoral de que não foi obedecido o prazo de 10 dias para o adimplemento da mora.

De igual modo, a notificação pessoal de id. 32343638, também não obedeceu o prazo de 10 dias para adimplemento das parcelas em atraso, tendo em vista que concedeu o prazo de apenas 01 (um) dia para quitação do débito, o que é vedado pela legislação que rege a matéria.

De modo que, ausente notificação prévia válida, revela-se irregular o cancelamento unilateral do plano de saúde, sendo imperioso o restabelecimento do contrato.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA . IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. APÓS DECURSO DO PRAZO DE CINQUENTA DIAS DE INADIMPLÊNCIA. DEVER DE RESTABELECIMENTO. CONDUTA QUE ULTRAPASSOU O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO1 . "Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .647.745/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/10/2020).2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente . Precedentes.3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4 .Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2054722 CE 2022/0012374-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO . 1. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado .Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2273281 PE 2023/0000574-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Nesse cenário, deve ser reconhecido o cancelamento irregular do plano de saúde, bem assim determinado o seu restabelecimento nos moldes em que anteriormente contratado.

No que tange ao dano moral, há ocorrência desse, pois a parte autora teve frustrada sua legítima expectativa de adimplemento do débito e uso do plano de saúde, uma vez que lhe fora negada a continuidade do tratamento médico, em razão do cancelamento.

Além disso, a criança autora é portadora de TEA e se encontrava em constante e permanente tratamento médico, através de terapias multidisciplinar, as quais foram paralisadas de forma abrupta pela operadora ré, que se recusou a receber os valores em atraso e cancelou de forma ilícita o plano de saúde contratado.

De modo que a descontinuidade de tratamento também implica em agravamento no quadro de saúde do paciente.

Ademais, a negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário configura dano moral in re ipsa, pois agrava sua condição de vulnerabilidade e gera sofrimento emocional injustificado.

Caracterizado, então, o dano extrapatrimonial, no tocante à sua quantificação, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido pela parte violadora à vítima. À míngua, portanto, de parâmetros legais, matemáticos ou exatos, utilizo do prudente arbítrio, a proporcionalidade e a razoabilidade, para valorar o dano, sem esquecer do potencial econômico do agente, das condições pessoais da vítima e, por fim, a natureza do direito violado.

Assim, a indenização a ser fixada sob tal rubrica deve obedecer a dois critérios: a) função compensatória, que visa a amenizar o desconforto da vítima causado pela conduta ilícita perpetrada pelo agente; e b) função sancionadora, que se propõe a servir como desestímulo ao agente, evitando-se que reincida na conduta danosa.

Dito isso, fixo a indenização por danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente a compensar a vítima pelos prejuízos morais suportados, punir o agente pela conduta praticada e inibi-lo na reiteração do ilícito, sem contudo, caracterizar enriquecimento ilícito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGENCIA DE ID. 32343626 E, JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, NO AFÃ DE DETERMINAR QUE A REQUERIDA REESTABELEÇA O PLANO DE SAUDE NO SEU FORMATO ORIGINAL, BEM COMO, PARA CONDENAR A RÉ EM INDENIZAR A AUTORA POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais, a partir a partir da citação. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Os consectários legais da condenação devem ser aplicados, utilizando-se o índice IPCA como correção monetária e a taxa SELIC como juros, excluindo o IPCA, nos termos do art. 406 do CC.

Nos termos do art. 85 do CPC, condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20%, os quais deverão recair integralmente em desfavor da UNIMED.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026